Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0750659-63.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CLINICA DERMATOLOGICA DRA. THAIS TELES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por CLÍNICA DERMATOLOGICA DRA. THAIS TELES LTDA em face do SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o indeferimento de alteração do regime tributário para o ISS Uniprofissional, feito junto à Secretaria de Fazenda do DF- SEFAZ/DF, sob o fundamento de que o “exercício de atividade empresarial sujeita à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis”. Em suas razões recursais, a impetrante defende seu enquadramento em sociedade uniprofissional, sendo irrelevante a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme artigos 982 e 983 do Código Civil2 e no caput, art. 63 do Decreto 25508/2005. Como prova da ausência da natureza mercantil, aponta que no contrato social da Impetrante está consignada a diferença na distribuição dos lucros resultados, que vão de acordo com a receita auferida por cada um pela execução dos serviços prestados. Alega que O CNAE no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral é mais uma prova de que a atividade da Impetrante está restrita à prestação de serviços médicos, ou seja, diretamente relacionados à profissão de seus sócios, independentemente de estar constituída como sociedade limitada, motivo pelo qual faz jus a alteração da alíquota tributária aplicada aos serviços prestados. Para fins de concessão da liminar, afirma que os documentos juntados aos autos comprovam que a impetrante se amolda perfeitamente às normas legais sobreditas, o que evidencia a probabilidade do direito ora pleiteado, qual seja, o enquadramento no regime tributário diferenciado do ISS - alíquota fixa. Já quanto ao periculum in mora, a forma atual de cobrança do ISS (alíquota de 2%) adotada pela SEFAZ/DF resultará em onerosidade excessiva à Impetrante, motivo suficiente para revelar que a demora representa risco ao resultado útil do processo, pois coloca em perigo a continuidade da prestação dos serviços. Ao final, requer que seja concedida tutela provisória de urgência em caráter liminar, a fim de que seja ordenado o depósito judicial dos valores apurados à título de ISS, baseado no número de profissionais habilitados junto à impetrante, que prestem serviços em nome da sociedade, conforme previstos no art. 64 do Decreto 25508/2005; e, ao final, requer a confirmação da medida liminar pleiteada através da concessão de segurança. Preparo recolhido Id. 66695699. É o relatório. DECIDO. Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como “autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo “administração tributária”, designado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXII e pelo Código Tributário Nacional em seu art. 142 c/c art. 194 a 200. A partir do exame das disposições contidas na Instrução Normativa no 2, de 28 de março de 2017, da Subsecretaria da Receita da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, e da Portaria no 212, de 20 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, verifica-se que o Secretário de Estado de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois a insurgência do Impetrante dirige-se contra ato apontado como coator cuja atribuição é da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC), órgão encarregado, sob a autoridade da pessoa do Subsecretário, de discutir questões relativas ao cadastro fiscal no Distrito Federal. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2 - A partir do exame das disposições contidas na Instrução Normativa no 2, de 28 de março de 2017, da Subsecretaria da Receita da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, e da Portaria no 212, de 20 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, verifica-se que o Secretário de Estado de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois a insurgência do Impetrante dirige-se contra ato apontado como coator cuja atribuição é da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC), órgão encarregado, sob a autoridade da pessoa do Subsecretário, de discutir questões relativas ao cadastro fiscal no Distrito Federal, tanto no que se refere ao bloqueio quanto à reativação da inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal. 3 - Em não havendo legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Primeira Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Feito extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. Maioria. (TJ-DF 07144357320178070000 DF 0714435-73.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO DF. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA RECAI SOBRE O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF. 1. Segundo se abstrai da dicção do parágrafo 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo ?administração tributária?, oferecido pela Constituição Federal (artigo 37, inciso XXII) e pelo Código Tributário Nacional (art. 142 c/c art. 194 a 200 do CTN). A autoridade competente para figurar como coatora é o Subsecretário da Receita do DF. 3. Mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a competência para julgamento da ação é do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do DF. Reconhecer, em tese, legitimidade passiva do Subsecretário da Receita do DF. Declinar da competência para o Juízo Fazendário. Unânime. (TJ-DF 07034991820198070000 DF 0703499-18.2019.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não havendo no que falar em legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Segunda Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, motivo pelo qual a revogação da liminar constante do Id.66733003 é medida que se impõe. Dessa forma, REVOGO A LIMINAR registrada sob o Id. 66733003, ao passo que INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator